Tribunal: TJMT
Processo: 1029455-36.2025.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1029455-36.2025.8.11.0001
ORIGEM: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
RECORRENTE: JOSIANE RIBEIRO DA SILVA
RECORRIDO: MUNICÍPIO DE ALTO ARAGUAIA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 19/05/2026 (SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA)
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÃO IRREGULAR DE PROFESSORA. PEJOTIZAÇÃO. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE-FIM DO ESTADO. AUSÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO OU PROCESSO SELETIVO. NULIDADE DO VÍNCULO. DIREITO AO FGTS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso Inominado interposto por professora contratada pelo Município de Alto Araguaia mediante emissão de notas fiscais para prestação de serviços de magistério, contra sentença que reconheceu apenas o direito à restituição de valores descontados a título de ISSQN, mas afastou a nulidade da contratação e o pagamento de FGTS e demais verbas correlatas. A recorrente requer o reconhecimento da nulidade do vínculo e a condenação do ente público ao pagamento dos depósitos fundiários e verbas trabalhistas decorrentes da contratação irregular.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) definir se a contratação de professora mediante emissão de notas fiscais, sem concurso público ou processo seletivo simplificado, configura burla à exigência constitucional do art. 37, II e IX, da CF; (ii) estabelecer se a nulidade da contratação gera direito ao levantamento dos depósitos de FGTS; e (iii) determinar se a irregularidade contratual enseja indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A prova documental constante dos autos demonstra a prestação pessoal de serviços, a onerosidade e a subordinação jurídica, tornando desnecessária a produção de prova testemunhal e afastando a alegação de cerceamento de defesa.
A atividade de magistério constitui função essencial, permanente e típica do Estado, incompatível com contratação precária por meio de emissão de notas fiscais, prática que viola a exigência constitucional de concurso público.
A contratação temporária somente é válida quando preenchidos cumulativamente os requisitos de excepcional interesse público, prazo determinado e previsão legal específica, circunstâncias não demonstradas pelo Município.
O STF, no Tema 916 da repercussão geral, firmou entendimento de que a contratação realizada em desconformidade com o art. 37, IX, da Constituição Federal não produz efeitos jurídicos válidos, ressalvado o direito aos salários referentes ao período trabalhado e aos depósitos de FGTS.
A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso reconhece que contratações reiteradas e precárias para funções permanentes da Administração caracterizam desvirtuamento do regime excepcional e ensejam nulidade contratual com direito ao FGTS.
O reconhecimento da subordinação para afastar a incidência de ISSQN é incompatível com a negativa de nulidade contratual, pois a existência de vínculo subordinado sem prévio concurso público conduz à nulidade de pleno direito da contratação.
A irregularidade da contratação e a ausência de depósitos fundiários não configuram, por si sós, dano moral indenizável, sendo necessária prova concreta de abalo à honra, dignidade ou direitos da personalidade, inexistente nos autos.
Os consectários legais devem observar os parâmetros fixados pelo STF no Tema 810 e pelo STJ no Tema 905, com incidência de IPCA-E e juros da poupança até a EC no 113/2021 e, posteriormente, aplicação exclusiva da taxa SELIC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: "1. A contratação de professora mediante pejotização, para exercício de atividade-fim permanente da Administração Pública, viola os arts. 37, II e IX, da Constituição Federal e configura nulidade contratual. 2. A contratação administrativa irregular gera direito ao recebimento dos depósitos de FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei no 8.036/1990 e da tese firmada no Tema 916 do STF. 3. A ausência de depósitos fundiários e a contratação irregular não configuram dano moral in re ipsa, exigindo comprovação efetiva de lesão extrapatrimonial. 4. A correção monetária e os juros moratórios em condenações impostas à Fazenda Pública devem observar os critérios fixados nos Temas 810 do STF e 905 do STJ, com aplicação da SELIC após a EC no 113/2021."
____________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 37, II e IX, 205, 206, V, e 212; Lei no 8.036/1990, art. 19-A; Lei no 9.494/1997, art. 1o-F; EC no 113/2021.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 765.320/MG, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, j. 15.09.2016 (Tema 916); STF, RE no 658.026, Rel. Min. Dias Toffoli, Tema 612; STF, RE no 870.947 (Tema 810); STJ, Tema 905; TJ-MT, Apelação Cível no 1001818-66.2023.8.11.0006, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 03.02.2026; TJ-MT, Recurso Inominado no 1042082-06.2024.8.11.0002, Rel. Juiz Eduardo Calmon de Almeida Cezar, j. 07.08.2025.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1029455-36.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias, FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JOSIANE RIBEIRO DA SILVA - CPF: 358.656.218-74 (RECORRENTE), HELIO ANTUNES BRANDAO NETO - CPF: 943.097.601-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - CNPJ: 03.579.836/0001-80 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme ofício para tais casos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026